Tribunal: TJPA
Processo: 0010048-72.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010048-72.2016.8.14.0040

APELANTE: LEONAN DE SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PREÇO VIL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Leonan de Sousa Silva contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 510 dias-multa. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso, subsidiariamente a redução da pena, aplicação do tráfico privilegiado e desclassificação da receptação para modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta relativa ao bem subtraído configura receptação dolosa ou culposa; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e o consequente redimensionamento da pena, com análise da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade e autoria do tráfico é robusta, fundada em exame toxicológico, apreensão de droga e depoimentos policiais coerentes, corroborados por testemunho de usuário que confirmou a aquisição de entorpecente junto ao réu.

4.

A configuração do tráfico prescinde de grande quantidade de droga, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos do tipo penal, como a entrega ou venda, demonstradas no caso concreto.

5.

A tentativa de fuga e as circunstâncias da prisão afastam a tese de uso pessoal, reforçando a destinação mercantil da droga.

6.

A receptação dolosa resta caracterizada pela posse de veículo furtado adquirida por preço muito inferior ao de mercado, sem comprovação de origem lícita, circunstância que evidencia o dolo.

7.

A jurisprudência admite a inversão do ônus da prova na receptação, cabendo ao possuidor demonstrar a licitude da posse, o que não ocorreu.

8.

A negativa do tráfico privilegiado com base em ação penal em curso é indevida, à luz da Súmula 444 do STJ e do Tema 1139, sendo cabível sua aplicação quando presentes primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação criminosa.

9.

A pequena quantidade de droga e a ausência de elementos de vinculação a organização criminosa autorizam a aplicação da fração máxima de redução (2/3).

10.

O redimensionamento da pena impõe a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

11.

Reconhece-se a prescrição retroativa, considerada a pena concretizada e a menoridade relativa do agente, diante do lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outras provas, mesmo com pequena quantidade de entorpecente. 2. A aquisição de bem por preço vil e sem comprovação de origem caracteriza receptação dolosa. 3. A existência de ação penal em curso não impede a aplicação do tráfico privilegiado. 4. A primariedade, bons antecedentes e pequena quantidade de droga autorizam a aplicação da fração máxima do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 5. Reconhece-se a prescrição retroativa quando transcorrido prazo superior ao legal entre marcos interruptivos, considerada a pena concreta e a menoridade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e §4º, art. 42; Código Penal, arts. 33, §2º, c, 44, 109, V, 110 e 115; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, Tema Repetitivo 1139.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Leonan de Sousa Silva, por meio da Defensoria Pública, inconformada com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do CP.

Em suas razões recursais (ID 25083655), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V e VII, do CPP) ou pela desclassificação do crime de tráfico para o de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena para o mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), bem como a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narra a exordial acusatória que, no dia 19 de junho de 2016, o apelante foi preso em flagrante após policiais militares serem acionados por populares que haviam detido o nacional Cleuson Arruda. Este, usuário de entorpecentes, confessou ter trocado um aparelho celular pertencente à sua irmã por porções de "crack" em uma "boca de fumo" controlada pelo ora apelante.

Ato contínuo, a guarnição deslocou-se ao endereço indicado por Cleuson, onde efetuou a prisão de Leonan de Sousa Silva. Na ocasião, foi encontrada em poder do réu uma motocicleta Honda Biz, cor prata, placa QDW-4910, com registro de furto ocorrido no dia anterior, a qual o apelante alegou ter adquirido de um terceiro pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Com o apelante, foram apreendidas ainda três "petecas" de substância análoga ao "crack" (peso total de 0,50g).

Assim, após instrução regular, Leonan de Sousa Silva foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do CP.

A defesa sustenta a tese de insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou unicamente em depoimentos policiais e na palavra de um usuário de drogas. No entanto, o acervo probatório coligido aos autos é robusto e aponta, sem margem para dúvidas, para a autoria e materialidade delitivas.

A materialidade do crime de tráfico restou comprovada pelo auto de exame toxicológico definitivo (ID 20150192 - pág. 22), que confirmou a presença de benzoilmetilecgonina (cocaína/crack) na substância apreendida, com massa bruta de 0,50g. Quanto à receptação, o auto de exame de eficiência e identificação de veículo automotor, juntamente com o registro de furto e a apreensão do bem em posse do réu (ID 20150190), solidificam a prova da materialidade.

A autoria é igualmente inconteste.

Em juízo, os policiais militares Jhosefer Luis Rodrigues Nunes e Elivan Santos Souza relataram, de forma harmônica, a dinâmica dos fatos. Afirmaram que o usuário Cleuson Arruda indicou precisamente o local onde havia trocado o celular furtado da irmã por drogas, identificando o apelante como o fornecedor. Ao chegarem no local, o apelante tentou empreender fuga, sendo detido em posse da motocicleta furtada e das substâncias entorpecentes.

O depoimento do usuário Cleuson Arruda (ID 20150204 e 20150205) confirma que ele se dirigiu ao local para adquirir "crack" do apelante, entregando o celular em troca. Tais relatos, somados à circunstância da prisão e ao comportamento do réu (tentativa de fuga), são elementos que afastam a tese de mero uso pessoal. Importa ressaltar que o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de conteúdo variado (crime de ação múltipla), bastando a prática de qualquer um dos verbos núcleos para a configuração do delito, sendo a "venda" ou "entrega a consumo" plenamente demonstradas pela prova testemunhal judicializada.

No que tange à receptação, o próprio réu confessou ter adquirido a motocicleta por R$ 500,00, valor flagrantemente inferior ao de mercado (trata-se de uma Honda Biz ano 2015, com apenas um ano de uso à época dos fatos). A jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse de objeto produto de crime gera a presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao detentor demonstrar a licitude da posse ou a ausência de dolo, o que não ocorreu na espécie. O dolo da receptação extrai-se das circunstâncias do negócio (preço vil e ausência de documentação).

Portanto, mantenho a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa.

Por fim, assiste razão à defesa no que concerne à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, utilizando a natureza da droga (crack/cocaína) como fundamento para a exasperação, com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06. Tal fundamentação é idônea e deve ser mantida, dado o alto potencial lesivo da substância.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (o réu contava com 20 anos na data do fato), reduzindo-se a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado singular negou o benefício do tráfico privilegiado sob o argumento de que o réu responderia a outra ação penal, o que demonstraria dedicação a atividades criminosas. Ocorre que tal entendimento afronta o enunciado de Súmula nº 444 do STJ e o recente entendimento fixado no Tema Repetitivo 1139 do STJ, o qual veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do redutor.

Verifica-se que o apelante é primário e possui bons antecedentes (inexiste condenação transitada em julgado anterior). A quantidade de droga apreendida (0,50g) é mínima e não há outros elementos concretos nos autos que indiquem o pertencimento à organização criminosa estruturada. Assim, aplico a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Reduzindo a pena de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa em 2/3, a sanção resta fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto ao crime de receptação, constato que a pena foi fixada no mínimo legal: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que se mantém, observando-se a Súmula 231 do STJ na segunda fase.

Pelo concurso material, temos pena definitiva a soma dos dois crimes anteriores: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e seis) dias-multa mais 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, resultando pena final de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa.

Por consequência, em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CP, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, determino a substituição da pena privativa de liberdade dos recorrentes por 02 (duas) restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do juízo das execuções penais.

Por fim, no caso de não haver recurso contra a presente decisão, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao recorrente, declara-se, desde já, que se encontra extinta sua punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (art. 110 do CP).

Com efeito, o apelante nasceu em 12/05/1996 e o fato ocorreu em 19/06/2016. Portanto, contava com 20 anos de idade à época do crime. Incide, pois, o disposto no art. 115 do Código Penal, que reduz os prazos prescricionais pela metade.

Quanto ao crime de tráfico de drogas (pena: 01 ano e 08 meses), o prazo prescricional para uma pena superior a 1 ano e não excedente a 2 anos é de 04 anos, conforme art. 109, V, do CP. Com a redução do art. 115 do CP (menoridade), o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos.

Quanto ao crime de receptação (pena: 01 ano): o prazo prescricional para uma pena de 1 ano é de 04 anos, conforme art. 109, V, do CP. Com a redução do art. 115 do CP, o prazo passa a ser de 02 (dois) anos.

No caso em apreço, os marcos interruptivos da prescrição são recebimento da denúncia em 26/09/2016 (ID 20150191, pág. 18) e a publicação da sentença condenatória em 28/04/2020 (ID 20150193). Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 2 anos.

Verifica-se, portanto, que entre os dois marcos interruptivos transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa para ambos os delitos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena do apelante em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, sendo que, quanto ao crime de receptação,
declara-se, desde logo, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição na modalidade intercorrente, caso não haja recurso da acusação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/06/2026